Tribunal: CARF
Processo: 10872.720092/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720092/2014-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.310 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
REDE D'OR SAO LUIZ S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
NULIDADE. DIREITO DE DEFESA. PREJUÍZO CONCRETO. PROVA.
ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Não incidem em nulidade o procedimento fiscal ou o lançamento tributário
quando o contribuinte não demonstra a existência de prejuízo concreto para a
elaboração de sua impugnação.
EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO MPF NÃO GERA NULIDADE NO
LANÇAMENTO. SÚMULA CARF n. 171.
Eventual irregularidade na prorrogação do MPF não implica em nulidade do
lançamento. Súmula CARF no 171.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem individualizada dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. MUTUO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A comprovação de que os valores recebidos se referem a parcelas de mútuos
contratados com outras empresas do mesmo grupo empresarial deve ser feita com
os documentos hábeis e idôneos que suportem cada um dos registros contábeis nas
contas de razão apresentadas.
JUROS SELIC. SÚMULA CARF n. 108.
Nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos: (i) em negar
provimento ao recurso voluntário do contribuinte autuado, vencido o Conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto (Relator), que dava provimento ao recurso; (ii) em dar parcial provimento ao
recurso voluntário do responsável tributário Medise Medicina Diagnóstico e Serviços S.A., para
afastar a sua responsabilidade, vencida a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva e o Conselheiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720092/2014-46
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

Neudson Cavalcante Albuquerque, que negavam provimento ao recurso. Designado para redigir
o voto vencedor o Conselheiros José Eduardo Genero Serra.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas Issa
Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 14-62.568,
proferido pela 1a Turma da DRJ/RPO que, por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE
a impugnação.
Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado,
abrangendo o ano calendário de 2010, a autoridade fiscal constatou
depósitos bancários de origem não comprovada, lavrando o respectivo
auto de infração, cuja ciência foi realizada em 22/01/2015. Segue abaixo
relato fiscal (fls. 67 e seguintes), o qual descreve os fatos que ensejaram a
constituição do crédito tributário:
4. INFRAÇÃO - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
4.1. Na movimentação financeira efetuada em instituições bancárias pelo
sujeito passivo em 2010 há créditos no total de R$ 68.687.916,42.
Contudo, na sua DIPJ do ano calendário 2010, o sujeito passivo
informou uma receita de vendas no total de R$ 24.880.658,26 (recibo de
entrega: 19.14.52.15.56, ND: 0001479766). Examinando a contabilidade
do sujeito passivo, constata-se que grande parte desta divergência tem
sua origem em mútuos com pessoas ligadas, os quais não foram
comprovados.
4.2. Apesar das reiteradas intimações efetuadas (TIF 01, item 07; TIF
02, item 06; TIF 05, item 05; TIF 06, item 05; TIF 11, item 08 e TIF 13,
item 07, arquivo TIFs em anexo), o sujeito passivo não apresentou os
extratos das contas bancárias e documentação suporte. Assim sendo,
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

foram solicitadas as informações sobre as movimentações financeiras
(RMF) diretamente às instituições financeiras (arquivo RMF em anexo).
4.3. No plano de contas contábeis do sujeito passivo existem registros
relacionados aos bancos BRADESCO (conta 111020003 - BANCO
BRADESCO C/C 6034-8); SICREDI (UNICRED) (conta 111020012 -
BANCO UNICRED C/C 05348-1); SAFRA (111020004 - BANCO
SAFRA C/C 41.552-5) e ITAÚ (conta 111020002 - BANCO ITAU C/C
52.933-6), entre outros (arquivo BALANCETES em anexo). Os bancos
informaram a existência de contas bancárias com numerações iguais às
descritas nas contas contábeis, cujos arquivos magnéticos com as
movimentações financeiras foram fornecidos devidamente autenticados
(arquivos BANCOS em anexo; arquivos RMF BRADESCO; RMF ITAÚ;
RMF SICREDI e RMF SAFRA anexos ao e-processo
10872.720.092/2014-46). Comparando-se os registros contábeis com as
movimentações bancárias, não foram identificadas divergências.
4.4. Os débitos nas contas contábeis bancos ora em análise têm sua
origem apenas em contas do passivo do grupo 224 – CRÉDITOS COM
PESSOAS LIGADAS e do ativo do grupo 12101 - CONTA CORRENTE
COM PESSOAS LIGADAS. A nomenclatura dos grupos contábeis já
indica se tratar de grupo econômico.
4.5. Examinando os débitos nas contas bancos 111020003; 111020012;
111020004 e 111020002 cujos créditos têm origem em contas do ativo
do grupo 12101 - CONTA CORRENTE COM PESSOAS LIGADAS,
constata-se que se trata do recebimento de valores relacionados a
contratos de mútuo (planilha 16, arquivo Planilhas em anexo). Nestes
casos as contra partidas são em face de ativos; ou seja, o sujeito passivo
concede mais recursos do que recebe das pessoas ligadas.
4.6. No TIF 07, itens 11 e 12; TIF 11, item 08; TIF 13, item 07 e TIF 14,
item 02 (cópia e anexo, arquivo TIFs), o sujeito passivo foi intimado a
apresentar os contratos de mútuo celebrados com as empresas ligadas,
os registros contábeis e a documentação suporte das baixas destes
mútuos, ainda que em período posterior ao ano de 2010, definir e
comprovar o valor dos juros recebidos e comprovar o valor do
recolhimento
do IOF
(Imposto sobre
Operações
Financeiras)
eventualmente recolhido. Estas intimações não foram atendidas, não
tendo sido apresentada nenhuma documentação ou esclarecimento.
4.7. Examinando a movimentação financeira da conta bancária 41.552-5
do BANCO SAFRA, constata-se que o recebimento de R$ 300.000,00 em
26/08/2010, descrito nos registros contábeis da conta 111020004 –
BANCO SAFRA C/C 41.552-5 como pagamento de mútuo feito pela
empresa ligada HOSPITAL DE CLÍNICAS BANGU (planilha 16,
arquivo Planilhas em anexo), foi na verdade pago com recursos de
origem do próprio sujeito passivo (origem dos recursos foi a conta
23.639, agência 4501, do banco SICREDI, através de uma transferência
interbancária; planilha 17, arquivo Planilhas em anexo). No TIF 14,
item 01 (cópia e anexo, arquivo TIFs), o sujeito passivo foi intimado a
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

comprovar com documentos a origem dos recursos de R$ 300.000,00
registrados a débito na conta 111020004 - BANCO SAFRA C/C 41.552-5
em 26/08/2010. Esta intimação não foi atendida, não tendo sido
apresentada
nenhuma
documentação
ou
esclarecimento.
Resta
comprovado que a origem dos recursos descrita no registro contábil foi
dissimulada, além de não terem sido comprovados os mútuos alegados.
4.8. Grande parte dos recursos ingressados nas contas bancos
111020003; 111020012; 111020004 e 111020002, têm sua origem em
contas do passivo. Mais precisamente do passivo exigível a longo prazo
(PELP) relacionado a créditos com pessoas ligadas. As contas descritas
no passivo circulante (PC) têm movimentação pouco relevante e são
descritas como contas correntes entre pessoas jurídicas. A classificação
no PELP ratifica o fato de não se tratarem de contas correntes entre
pessoas jurídicas, visto que sua liquidação deve extrapolar o ano
calendário, como no caso de mútuos.
4.9. Examinando os débitos em contas bancos cujos créditos têm origem
no grupo do passivo 224 – CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS,
constata-se que todos são descritos como empréstimos formalizados
como mútuos com empresas ligadas (planilha 16, arquivo Planilhas em
anexo).
4.10. Foram abertos procedimentos de diligência fiscal em face das
empresas ligadas que fornecem recursos ao sujeito passivo, FMG
EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES S.A (CNPJ: 30.499.826/0001-
08); JM & AM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
(CNPJ: 07.374.944/0001- 78); MEDISE MEDICINA DIAGNÓSTICO E
SERVIÇOS S.A (CNPJ: 29.259.736/0001-60) e CASA DE SAÚDE E
MATERNIDADE JOARI S.A (CNPJ: 33.910.167/0001-49), descritos na
contabilidade como passivos na forma de mútuos, mas não comprovados.
Estas empresas foram reiteradamente intimadas a apresentar os
contratos de mútuo celebrados com a empresa HOSPITAL
REALCORDIS S.A., assim como os registros contábeis nos livros Diários
relacionados, do pagamento e do recebimento dos recursos e toda
documentação suporte (recibos de pagamento e recebimentos dos
recursos), no período de 01/01/2010 a 31/12/2010 (arquivos TIFs FMG;
TIFs MEDISE; TIFs JM & AM e TIFs JOARI em anexo). Estas
intimações não foram atendidas, não tendo sido apresentada nenhuma
documentação ou esclarecimento.
4.11. No TIF 07, itens 02; 04; 07 e no TIF 13, item 07 (cópia e anexo,
arquivo TIFs), o sujeito passivo foi intimado a apresentar os contratos
de mútuo firmados’com as empresas ligadas, os registros contábeis e a
documentação suporte das baixas destes mútuos, ainda que em período
posterior ao ano de 2010, e definir e comprovar o valor dos juros pagos
e confirmar a origem destes recursos. No TIF 07, item 03 e no TIF 13,
item 07 (cópia e anexo, arquivo TIFs), o sujeito passivo foi intimado a
apresentar a documentação suporte dos registros contábeis listados em
planilha anexa, definindo os beneficiários de cada um deles, os quais se
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

referem às baixas do mútuo em face das empresas ligadas. Estas
intimações não foram atendidas, não tendo sido apresentada nenhuma
documentação ou esclarecimento.
4.12. As origens dos créditos nas contas bancárias informadas pelas
instituições financeiras foram comparadas com os registros contábeis
dos passivos e foram identificadas divergências. No caso da empresa
ligada JM & AM, pertencente aos sócios do sujeito passivo (arquivo
QSA MÚTUO em anexo), constata-se que os recursos (R$ 2.542.000,00)
ingressados em contas bancárias têm como origem a empresa ligada, e
também
de
propriedade
dos
mesmos
sócios,
FMG
EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES S.A (CNPJ: 30.499.826/0001-
08) (arquivo QSA MÚTUO em anexo) (informações da instituição
bancária, planilha 18, arquivo Planilhas em anexo). Contudo, os
registros contábeis destes recursos têm como contra partida a conta do
passivo 224020008 - JM & AM (planilha 19, arquivo Planilhas em
anexo). Toda a transferência foi feita em 12/2010. Tais registros
dissimulam a origem dos recursos que vêm da empresa ligada FMG, e os
transfere para a empresa ligada JM & AM. No TIF 14, item 03 (cópia e
anexo, arquivo TIFs), o sujeito passivo foi intimado a apresentar a
documentação suporte dos registros contábeis listados em planilha
anexa, definindo a origem de cada um dos recursos recebidos em banco,
apresentando o contrato de mútuo que contempla os valores
relacionados e as baixas das obrigações, ainda que em período posterior
a 2010. Esta intimação não foi atendida, não tendo sido apresentados
documentações ou esclarecimentos quaisquer.
4.13. Além disso, analisando as informações prestadas em DIMOF pelas
instituições financeiras, constata-se que a empresa ligada JM & AM teve
débitos em suas contas correntes bancárias que totalizam apenas R$
1.717.128,59 em 12/2010 (planilha 20, arquivo Planilhas em anexo).
Ainda que todos estes débitos se referissem ao mútuo registrado na
contabilidade do sujeito passivo, o valor estaria abaixo do que foi
contabilizado (R$ 2.542.000,00), ratificando o fato de os depósitos terem
sido feitos pela empresa ligada FMG. Assim sendo, fica evidente que não
há contrato de mútuo que identifique a origem e motivação dos recursos
recebidos, visto que foram depositados em conta bancária por pessoa
distinta da titularidade da obrigação criada na contabilidade através de
simulações nos registros contábeis.
4.14. Pelo acima exposto constata-se que o sujeito passivo, além de
receber valores a título de “mútuo” (planilha 16, arquivo Planilhas em
anexo), também concede, simultaneamente, empréstimos a este mesmo
título a empresas ligadas (créditos em contas bancos em face a débitos
em contas do ativo na planilha 21, arquivo Planilhas em anexo). Ao
HOSPITAL DE CLÍNICAS BANGU e ao HOSPITAL GERAL DE
BANGU são concedidos recursos na forma de mútuo. É de se destacar
que a concessão de recursos a título de mútuo para o HOSPITAL DE
CLÍNICAS BANGU LTDA (conta 121010001 - HOSPITAL DE
CLINICAS BANGU LTDA) continuou a ocorrer mesmo no período a
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

partir do qual a empresa deixou de funcionar (R$ 1.970.000,00 a partir
de 10/2010). Evidenciase, desta forma, que não havia qualquer intenção
de receber estes valores de volta.
4.15. Para uma empresa que não é do ramo financeiro, a contratação de
mútuo visa suprir uma necessidade de recursos, o que é contraditório
com o fato de ao mesmo tempo a empresa emprestar recursos para
outras empresas ligadas. Tal fato indica a inexistência de propósito
negocial nas transações formalizadas como mútuos, visto que o sujeito
passivo dedica-se a atividades hospitalares. Simula-se a criação de
operações de mútuo que têm como resultado final o ingresso de recursos
de origem não comprovada e o pagamento sem causa/operação não
comprovada, sem a devida tributação. Fica evidente o abuso da direito,
com desvio de finalidade em todas as operações descritas como mútuos.
4.16. Ainda que os mútuos tivessem sido formalizados mediante
contratos, inclusive com os registros contábeis nos Livros das empresas
ligadas envolvidas, e documentação suporte, seria necessário comprovar
o propósito negocial dos mesmos. Assim sendo, no TIF 12, item 02 e no
TIF 13, item 07 (cópias e anexo, arquivo TIFs), o sujeito passivo foi
intimado a esclarecer e comprovar com documentos idôneos quais foram
os benefícios ou necessidades que motivaram a celebração de mútuos
com cada uma das empresas ligadas HOSPITAL DE CLÍNICAS BANGU
LTDA (CNPJ: 30.486.369/0001-17); HOSPITAL GERAL DE BANGU
(CNPJ:
72.407.349/0001-53);
FMG
EMPREENDIMENTOS
HOSPITALARES S.A (CNPJ: 30.499.826/0001-08); JM & AM
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA
(CNPJ:
07.374.944/0001- 78); MEDISE MEDICINA DIAGNÓSTICO E
SERVIÇOS S.A (CNPJ: 29.259.736/0001-60) e CASA DE SAÚDE E
MATERNIDADE JOARI S.A (CNPJ: 33.910.167/0001-49); esclarecer e
comprovar com documentos idôneos se tais mútuos seriam celebrados
com empresas não ligadas e quais seriam as motivações para tanto, visto
ser a atividade da empresa a de prestação de serviços hospitalares, sem
qualquer relação com atividade financeira; e finalmente esclarecer e
comprovar com documentos idôneos quais foram os benefícios ou
necessidades que motivaram a criação de diferentes etapas para o fluxo
de recursos entre as empresas ligadas, cujas mais relevantes (FMG e
REALCORDIS) foram posteriormente incorporadas pela empresa REDE
D'OR SÃO LUIZ S/A (CNPJ: 06.047.087/0001-39). No TIF 12, item 03 e
no TIF 13, item 07 (cópias e anexo, arquivo TIFs), o sujeito passivo foi
intimado a esclarecer e comprovar com documentos idôneos qual foi o
motivo de ter recebido recursos através de mútuos em algumas situações
(FMG EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES S.A; JM & AM
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA;
MEDISE
MEDICINA DIAGNÓSTICO E SERVIÇOS S.A. e CASA DE SAÚDE E
MATERNIDADE JOARI S.A) e, simultaneamente, ter emprestado
recursos a este mesmo título (HOSPITAL DE CLÍNICAS BANGU LTDA;
HOSPITAL GERAL DE BANGU); sempre com empresas ligadas. Estas
intimações não foram atendidas, não tendo sido apresentada nenhuma
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

documentação ou esclarecimento. Apesar das intimações feitas, o sujeito
passivo não comprovou a existência de motivação extra tributária nas
operações realizadas. Resta evidente a discrepância entre a causa típica
do negócio escolhido (mútuo – obtenção de recursos) e a intenção
prática pretendida em concreto (auferimento de recursos de origem não
comprovada e pagamento sem causa).
4.17. Há presunção de que as transações e operações societárias
ocorridas
na
atuação
empresarial
da
sociedade
guardem
correspondência com o seu objeto social e que, portanto, encerrem um
propósito negocial. Assim, a fiscalização tributária, havendo indícios do
contrário, deve produzir provas que afastem essa presunção. No caso em
tela, tais indícios são evidentes, conforme acima descrito; sendo prova a
escrituração contábil e as descrições das operações feitas nos históricos
dos registros contábeis (recebendo e concedendo mútuos). Evidenciase
que as operações de mútuo em análise são anormais, ou seja, destoam
da rotina empresarial da sociedade (objeto social), evidenciando que os
motivos das transações são exclusivamente tributários. Em diversas
situações restou inclusive comprovado que as origens dos recursos são
diferentes das informadas pelo sujeito passivo nos registros contábeis.
4.18. O elemento temporal ratifica a ausência de propósito negocial na
medida em que não há tempo hábil para que decisões tomadas em um
primeiro momento, em uma primeira rodada de operações, surtam efeito.
De fato, constata-se que o sujeito passivo, ao mesmo tempo, recebe
recursos de empresas ligadas e concede recursos a outras empresas
ligadas (planilhas 16 e 21, arquivo Planilhas em anexo).
4.19. Conforme descrito anteriormente neste relatório fiscal, um ponto
que também chama a atenção é a inexistência fática de uma das
empresas ligadas (HOSPITAL GERAL DE BANGU) ao final do período.
Apesar das intimações efetuadas, as empresas envolvidas (HOSPITAL
GERAL DE BANGU e HOSPITAL DE CLÍNICAS DE BANGU) e o
sujeito passivo não conseguiram esclarecer ou comprovar como ambas
utilizaram o mesmo ativo (ocuparam o mesmo endereço), além de a
empresa mencionada não possuir mais segurados empregados ao final
do período. Houve uma transferência dos segurados empregados para a
empresa controlada pelo sujeito passivo, HOSPITAL DE CLÍNICAS DE
BANGU. Ainda assim, o fluxo de recursos através de mútuos com a
empresa inativa se manteve e nada foi quitado.
4.20. Outro elemento que sobressai no caso em tela refere-se à
interdependência entre as partes envolvidas; ou seja, as operações
ocorrem entre sociedades coligadas/controladas, em cujos quadros
societários invariavelmente constam as pessoas físicas Jorge Neval Moll
Filho e/ou parentes; Ricardo Carlos José Carrera Bandera e/ou parentes
e as próprias empresas envolvidas (arquivos QSA MUTUO e Sociedades
Jorge Moll em anexo). No período analisado os sócios do sujeito passivo
são a pessoa física Jorge Neval Moll Filho e a pessoa jurídica FMG
EMPREENDIMENTOS
HOSPITALARES
S.A
(arquivo
CS
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

REALCORDIS, página 19), apesar de a informação não ter sido
repassada à SRFB através da atualização do Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (CNPJ). Conforme documentação arquivada na
JUCERJA (arquivo CS HOSP CLIN BANGU em anexo), restou
comprovado que o HOSPITAL DE CLÍNICAS BANGU é uma empresa
controlada pelo sujeito passivo. Verifica-se também que as empresas
compartilham empregados entre si, tendo informado diversos deles em
suas GFIPs de forma simultânea e transferido empregados entre si sem
haver rescisão contratual; ou seja, assumindo os encargos trabalhistas e
previdenciários. Além destes fatos, existem os mútuos entre estas
empresas, cujas quitações não foram comprovadas ao final do período
ou em momentos posteriores. Constata-se também que o sujeito passivo
efetua pagamentos relacionados à Folha do HOSPITAL DE CLÍNICAS
BANGU, computando-os em seu ativo, o qual não é baixado ao final do
período em análise, o que é uma violação ao princípio contábil da
entidade (planilha 22, arquivo Planilhas em anexo). Nestas situações
(transações entre empresas do mesmo grupo econômico) há uma
ausência de efeitos econômicos perante terceiros, ficando as operações
limitadas a um mesmo grupo econômico.
4.21. Os valores creditados nas contas bancárias foram corretamente
escriturados pelo sujeito passivo nas contas contábeis, sendo que as
origens dos recursos foram descritas nos históricos dos registros como
mútuos com empresas ligadas, os quais, apesar das intimações
efetuadas, não foram comprovados.
4.22. As informações prestadas pelos bancos BRADESCO, ITAÚ, SAFRA
e SISCREDI incluem em alguns casos a origem dos recursos
movimentados. Foram selecionados os pagamentos bancários feitos ao
sujeito passivo pelas empresas ligadas HOSPITAL DE CLÍNICAS
BANGU;
HOSPITAL
GERAL
DE
BANGU;
FMG
EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES S.A e MEDISE MEDICINA
DIAGNÓSTICO E SERVIÇOS S.A, descritas nos registros contábeis
como tendo concedido recursos ao sujeito passivo na forma de mútuo
não comprovado (planilha 23, arquivo Planilhas em anexo). Destaca-se
que na planilha 23 todos os valores foram efetivamente recebidos pelo
sujeito passivo, visto que foram depositados em contas correntes
bancárias do mesmo, comprovando a efetiva entrada de recursos de
origem não comprovada. No TIF 14, item 05 e no TIF 17, item 02 (cópia
e anexo, arquivo TIFs), o sujeito passivo foi intimado a comprovar com
documentos quem foram os depositantes e a motivação dos pagamentos
recebidos elencados em planilha anexa, além de comprovar a existência
da operação eventualmente alegada. Esta intimação não foi atendida,
não tendo sido apresentada nenhuma documentação ou esclarecimento.
Restaram sem comprovação os motivos e as origens dos pagamentos
recebidos.
4.23. O valor total dos recebimentos a partir das informações bancárias
é menor do que os recebimentos de mútuos registrados na contabilidade
(planilhas 16 e 23, arquivo Planilhas em anexo) em parte devido ao fato
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

de que em alguns casos os depositantes dos pagamentos não foram
informados pelos bancos. Contudo, mesmo nestas situações onde os
depositantes dos recursos não foram identificados, existe a informação
de que os cheques recebidos foram depositados em contas bancárias do
sujeito passivo, evidenciando o efetivo recebimento de recursos de
origem/operação não comprovada (planilha 24, arquivo Planilhas em
anexo). Tais recursos não foram depositados por clientes do sujeito
passivo, os quais são identificados ou o histórico do lançamento
bancário descreve se tratar de “crédito de produção”. No TIF 14, item
05 (cópia e anexo, arquivo TIFs), o sujeito passivo foi intimado a
apresentar documentos e esclarecimentos. Esta intimação não foi
atendida, não tendo sido apresentada nenhuma documentação ou
esclarecimento. Mais uma vez, restaram sem comprovação os motivos e
as origens dos pagamentos recebidos (planilha 24, arquivo Planilhas em
anexo).
4.24. Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações (art. 42, Lei 9.430/96) (planilha 23
e 24, arquivo Planilhas em anexo).
4.25. Apesar das intimações feitas (TIF 07, itens 01 a 07, 11 e 12; TIF
11, itens03, 07 a 11 TIF 13, item 07 e TIF 14, arquivo TIFs em anexo) e
das diligências efetuadas (arquivos TIFs FMG, MEDISE, JM & AM,
JOARI, HCB e HGB em anexo), nenhuma documentação ou
esclarecimento foi apresentado, seja pelo sujeito passivo ou pelas
empresas diligenciadas; as quais são todas ligadas ao sujeito passivo de
alguma forma, e em cujos quadros societários invariavelmente constam
as pessoas físicas Jorge Neval Moll Filho e/ou parentes e Ricardo Carlos
José Carrera Bandera e/ou parentes (arquivos QSA MUTUO e
Sociedades Jorge Moll em anexo).
4.26. Os valores dos recebimentos em contas bancárias cujas
origens/operações não foram comprovadas foram objeto de constituição
do crédito tributário decorrente da infração de omissão de receitas por
presunção legal, caracterizada pela existência de depósitos bancários de
origem não comprovada (planilhas 23 e 24, arquivo Planilhas em
anexo). Os valores dos lançamentos foram obtidos a partir dos extratos
bancários fornecidos pelas instituições bancárias, conforme descrito nas
planilhas mencionadas.
4.27. Visto que, apesar de devidamente intimado de forma reiterada, o
sujeitopassivo não atendeu às intimações para prestar esclarecimentos e
apresentar documentações, a multa de ofício de 75% referente às
obrigações principais foi agravada em 50% (passando a ser de 112,5%)
em relação aos fatos geradores acima descritos.
5. DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

5.1. No presente procedimento fiscal constata-se que houve simulação
dos registros contábeis com o objetivo de dissimular e omitir de suas
declarações obrigatórias as receitas auferidas através da recepção de
recursos de origem não comprovada e efetuar pagamentos a
beneficiários não identificados. Tais simulações foram aproveitadas pelo
sujeito passivo e pelas empresas ligadas que efetuaram pagamentos e
também
receberam
recursos.
Trata-se
do
grupo
econômico
anteriormente caracterizado, que reúne as pessoas com interesse comum
na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal (Inciso I
do art. 124 do CTN).
5.2. Foi lavrado o crédito tributário devido em face do contribuinte
REDE D'OR SÃO LUIZ S/A (CNPJ: 06.047.087/0001-39), tendo sido
constituído o processo 10872.720.092/2014-46. Ante o exposto, fica
caracterizada a sujeição passiva solidária relacionada a este crédito
tributário, nos termos do art. 124, inciso I, da Lei no 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional), cuja ciência foi feita aos responsáveis
juntamente com o referido crédito tributário (arquivos TSPS FMG; TSPS
JM & AM; TSPS MEDISE; TSPS JOARI; TSPS HCB e TSPS HGB em
anexo).
5.3. Conforme descrito neste Relatório Fiscal, as pessoas jurídicas FMG
EMPREENDIMENTOS
HOSPITALARES
S.A
(CNPJ:
30.499.826/0001-08);
JM
&
AM
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ: 07.374.944/0001-78); MEDISE
MEDICINA
DIAGNÓSTICO
E
SERVI
ÇOS
S.A
(CNPJ:
29.259.736/0001-60); CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE JOARI
S.A (CNPJ: 33.910.167/0001-49); HOSPITAL DE CLÍNICAS BANGU
LTDA (CNPJ: 30.486.369/0001-17) e HOSPITAL GERAL DE BANGU
(CNPJ: 72.407.349/0001-53) constituem um grupo econômico de fato,
juntamente com o sujeito passivo HOSPITAL REALCORDIS S/A
(CNPJ: 05.524.375/0001-74) e a empresa incorporadora e controladora
de todo o grupo REDE D'OR SÃO LUIZ S/A (CNPJ: 06.047.087/0001-
39). Estas pessoas jurídicas têm interesses comuns no fato gerador, na
medida em que o resultado de uma interessa às demais, notadamente em
se tratando de grupo econômico de fato, no qual foram identificadas
irregularidades administrativas e fiscais, e, justamente em face de tais
irregularidades (dissimulação, simulação e omissão), pode-se considerar
até mesmo que esteja estabelecida a confusão patrimonial entre os
integrantes desses grupos, além do fato de que, a prática de ilegalidades,
determina, por si só, a solidariedade dos contribuintes envolvidos. Os
fatos demonstrados consubstanciam situações em que não há
bilateralidade, evidenciam que as pessoas jurídicas elencadas possuem os
mesmos interesses. O grupo econômico como um todo ocupa a mesma
posição na relação tributária e os fatos geradores são praticados por duas
ou mais empresas do grupo em conjunto (pagamentos e recebimentos
entre as mesmas). Tais fatos são suficientes para caracterizar a
responsabilidade tributária descrita no art. 124, inciso I, da Lei no 5.172,
de 1966.
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

Tempestivamente a autuada apresentou a peça impugnatória. Destaquem-
se, outrossim, as defesas apresentadas, em 03/03/2015, pelas
responsáveis
solidárias
MEDISE
MEDICIAN
DIAGNÓSTICO
ESERVIÇOS LTDA. e JM & AM EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES, as quais reportam-se às razões aduzidas na
impugnação apresentada pela REDE D’OR, visando afastar a
responsabilidade solidária que lhes foi imputada pela autoridade autuante
e, no mérito, julgar improcedente a presente autuação. Seguem transcritas
as alegações (grifo nosso):
II. OS FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
II.1 QUESTÃO PRELIMINAR
2. O Inciso I do Art. 124 do CTN Não se Aplica ao Caso Vertente.
2.1. Destarte, para esse fim, impende desde logo que V.Sas,
desconsiderem no pólo passivo das obrigações tributárias em comento, e
dele excluam as pessoas jurídicas apontadas pela fiscalização como
responsáveis solidárias com a IMPUGNANTE pelo pagamento dos
créditos tributários exigidos de ofício.
2.2. Em primeiro lugar, porque a FMG Empreendimentos Hospitalares
S.A., o Hospital de Clínicas Bangu Ltda., a Casa de Saúde e
Maternidade Joari S.A. e o Hospital Geral de Bangu Ltda. nem mais
existem, incorporados que foram pela IMPUGNANTE (vide atas das
Assembléias que aprovaram as incorporações e os respectivos
"Comprovantes de Inscrição e de Situação Cadastral " extraídos do sitio
da própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na web, que
atestam as baixas de suas inscrições no CNPJ - doc. 02).
2.3. No tocante à JM & AM Empreendimentos e Participações Ltda. e à
Medise Medicina Diagnóstico e Serviços S.A., também não há que se
falar em responsabilidade solidária.
2.4. Com efeito, compulsando o RF verifica-se que seu autor dedicou seis
páginas daquele documento para discorrer aspectos factuais, talvez de
interesse para as relações jurídicas disciplinadas pela legislação do
trabalho, mas sem qualquer correlação com a legislação fiscal, contudo,
apesar disso, invocou a aplicação do inciso I d o artigo 124 do CTN,
pois, a seu ver, houve, no presente caso, "simulação dos registros
contábeis com o objetivo de dissimular e omitir de suas declarações
obrigatórias as receitas auferidas através da recepção de recursos de
origem não comprovada e efetuar pagamentos a beneficiários não
identificados"... "aproveitadas pelo sujeito passivo e pelas empresas
ligadas que efetuaram pagamentos e também receberam recursos",
donde aquelas pessoas jurídicas, o fiscalizado e a IMPUGNANTE
configurariam "grupo econômico de fato", tendo, portanto, interesse
comum nas situações arroladas no lançamento de ofício.
2.5. Tais conclusões, concessa máxima vénia, revelam a pouca
familiaridade do seu digno autor com os fundamentos do Direito
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

Tributário, especialmente com os que definem a solidariedade e a
responsabilidade.
2.6. Afinal, de acordo com o artigo 121 do CTN:
[...]
2.7. A solidariedade tributária passiva, por seu turno, que se dá quando
na mesma obrigação principal concorrem mais de um devedor, cada um
obrigado à dívida toda, está inicialmente prevista no artigo 124 do CTN,
in verbis:
[...]
2.7.1. 0 inciso I [art. 124 do CTN], então, alude à solidariedade natural,
também chamada solidariedade paritária ou factual, que se opera entre
contribuintes, isto é, entre pessoas que, em conjunto e simultaneamente,
realizam o fato gerador da obrigação tributária principal, advindo,
destarte, de maneira automática, da própria definição legal da hipótese
de incidência do tributo, o que dispensa, para que se opere, a edição de
outra lei prescrevendo expressamente tal consequência.
[...]
2.7.3. A expressão "interesse comum", portanto, tem como requisito
indispensável a participação direta dos coobrigados na realização do
fato gerador, como igualmente elucida Luciano Amaro quando expõe:
"O interesse comum no fato gerador põe o devedor solidário numa
posição também comum. Se em dada situação (a co-propriedade, no
exemplo dado), a lei define o titular do domínio como contribuinte,
nenhum dos coproprietários seriam qualificados como terceiros, pois
ambos ocupariam, no binômio Fiscocontribuinte, o lugar do segundo (ou
seja, o lugar de contribuinte). Ocorre que cada qual só se poderia dizer
contribuinte em relação à parcela de tributo que correspondesse à sua
quota de interesse na situação. Como a obrigação tributária (sendo
pecuniária) seria divisível, cada qual poderia, em princípio, ser
obrigado apenas pela parte equivalente ao seu quinhão de interesse. O
que determina o Código Tributário Nacional (art. 124, I) é a
solidariedade de ambos como devedores da obrigação inteira, onde se
poderia dizer que a condição de sujeito passivo assumiria forma híbrida
em que cada co-devedor seria contribuinte na parte que lhe toca e
responsável pela porção que caiba ao outro. " (in Direito Tributário
Brasileiro, Saraiva, 1997, p. 296 - grifos nossos).
2.7.4. Essa, aliás, é a linha de pensamento consagrada pela
jurisprudência, tanto judicial quanto administrativa, representada pelos
julgados abaixo:
(...)
obrigação tributária principal, cuja materialização o autuante
vislumbrou, está descrito no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, vazado na
seguinte dicção:
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

[...]
2.8.1. Por conseguinte, se o elemento material da hipótese de incidência
é o recebimento de depósitos, somente poderiam ser solidários com o
REALCORDIS na forma do inciso I do artigo 124 do CTN as pessoas
físicas ou jurídicas, que juntamente com ele tivessem recebido tais
depósitos, ou que com ele tivessem o direito de receber tais quantias,
nunca aquelas que, no pólo oposto da operação, tivessem pago tais
valores, ainda mais porque, mesmo no caso em que os recebimentos se
realizaram em face de contratos de conta-corrente entre as empresas,
cuja existência a fiscalização insiste em negar, estando o beneficiário
identificado, não haveria também lógica, além de carência de lei, em
tentar responsabilizar pelos tributos incidentes sobre uma receita
recebida por uma pessoa jurídica outra pessoa jurídica que não a
auferiu.
2.9. O inciso II do artigo 124 do CTN, diferentemente, refere-se às
situações em que, embora a pessoa, física ou jurídica, não tenha
realizado o fato gerador, isto é, não seja obrigada ao pagamento do
tributo como contribuinte, a lei expressamente a designa sujeito passivo
da obrigação como responsável juntamente com o contribuinte, ou com
outro responsável.
2.9.1. Destarte, não tem pertinência falar de responsabilidade solidária
em relação ao inciso II do artigo 124 do CTN, donde, empregar essa
expressão (responsabilidade solidária) para se referir ao inciso I do
mesmo artigo, como constou no RF, encerra autêntica contradição em
termos, que bem denota a insustentabilidade dos lançamentos.
2.10. Em resumo, (i) ao não capitular a solidariedade por ele almejada
neste dispositivo (inciso II do art. 124 do CTN), o próprio autuante
reconheceu que inexiste lei prevendo expressamente responsabilidade
solidária das empresas listadas no subitem 1.2 supra neste caso e (ii) ao
enquadrá-la no inciso I do aludido dispositivo legal, olvidou-se S.Sa. de
que ter "interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal" significa ter simultaneamente, com uma ou mais
pessoas, "relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador" da obrigação principal, e não relação remota,
ou suposto interesse no resultado econômico de uma sociedade, ou
mesmo da operação tributada.
2.11. Aliás, se não fosse assim, todos os sócios de pessoas jurídicas
brasileiras, inclusive os acionistas de todas as companhias com ações
negociadas na Bolsa de Valores no Brasil, dentre os quais podem
figurar a autuante, ou algum membro dessa Colenda Turma, seriam
devedores solidários por qualquer auto de infração lavrado contra elas,
o que é, no mínimo, risível.
2.13. Logo, (i) como o que se discute nesses autos é a materialização
dos fatos geradores do IRPJ, da CSLL, da COFINS e d o PIS em
decorrência de suposta receita omitida pela existência de depósitos de
origem não comprovada, (ii) como as mencionadas sociedades que
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

ainda existem não receberam qualquer um desses depósitos, pois quem
os recebeu foi o REALCORDIS, pessoa jurídica cuja existência regular
a época dos fatos era indubitável, tanto que contra sua sucessora foi
constituído o crédito tributário aqui combatido, (iii) é forçoso concluir
que essas sociedades não podem ser consideradas obrigadas
solidariamente com a IMPUGNANTE pelo pagamento dos créditos
tributários em comento, pois não têm com esta relação direta com a
situação que constitui fato gerador da respectiva obrigação principal
que autorize falar-se de interesse comum nessa situação.
II.2. - QUESTÕES DE MÉRITO
3. Os Fatos Subjacentes à Autuação.
Esclarecimentos Introdutórios.
3.1. A par dessa deficiência inquestionável da autuação, no mais o
lançamento também não merece melhor sorte.
3.1.1. Antes, porém, de expor as razões de mérito que o aniquilarão, a
IMPUGNANTE sente-se no dever de prestar alguns esclarecimentos a
respeito da conduta omissiva atribuída no RF a ela, às pessoas jurídicas
por ela incorporadas em 2011 e às demais mencionadas naquele
documento, em face das intimações expedidas pelo autuante no curso da
ação fiscal por ele presidida.
3.1.2. Para esse fim, salienta que, tanto ela quanto suas controladas
einterligadas têm por política atender de maneira precisa e rápida as
demandas que lhe são dirigidas por todo e qualquer agente público.
3.1.3. Nesse contexto, quando intimada a cumprir o requerido no Termo
de Início de Procedimento Fiscal lavrado em 19.08.2013 (TIPF), não se
furtou a entregar à autoridade fiscal seus Livros Diário, balancetes,
arquivos magnéticos contendo os lançamentos efetuados naqueles livros,
balanço patrimonial e demonst ração de resultado do exercício,
utilizados amplamente para lastrear a ação fiscal.
3.1.4. Naquela ocasião, porém, como incorporou diversas empresas
cujos controles havia adquirido, a IMPUGNANTE precisou tomar
medidas de padronização de procedimentos e simplificação da gestão do
Grupo, substituindo seu sistema de processamento eletrônico de dados
contábil e gerencial, MAPPER, por outro denominado MICROSIGA e
implantando na sua estrutura organizacional um departamento que
concentrasse a execução de atividades administrativas comuns aos seus
estabelecimentos operacionais, inclusive os oriundos das pessoas
jurídicas incorporadas, compreendendo contabilidade, atendimento a
fiscalizações, gerência de pessoal etc., razão pela qual, em 09.12.2013,
foi criada a filial denominada o Centro de Serviços Compartilhados -
CSC (vide cartão do CNPJ em anexo - doc. 04), para esse fim.
3.1.5. Não obstante esse propósito, na fase inicial de implantação do
CSC, a reunião de pessoas com experiências diversas, provenientes de
culturas funcionais e administrativas as mais variadas, teve um efeito
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

oposto ao desejado, acarretando indefinição de funções gerenciais e de
responsabilidade individual, extravio de documentos, trâmite de papéis
de maneira indevida e outras deficiências cujo efeito, a IMPUGNANTE
admite, prejudicou o atendimento à fiscalização e, até mesmo, em
algumas situações, ocasionou falta de resposta a intimações recebidas.
3.1.6. Apesar dessa fase de transição, hoje ultrapassada, ter causado
falhas
lamentáveis
da IMPUGNANTE, não se pode atribuir
exclusivamente a elas os equívocos que as conclusões estampadas no RF
encerram, até porque, como se verá adiante, os elementos fornecidos
àquele digno servidor eram bastantes para desautorizá-las.
O Raciocínio Desenvolvido no RF para Fundamentar as Conclusões
nele Estampadas.
3.2. Deveras, como estampado no RF, para concluir sobre o
cometimento da infração imputada ao REALCORDIS, alegou o autor do
procedimento fiscal que, analisando os registros contábeis daquela
empresa, consubstanciados nos Livros Diário, nos balancetes e nos
arquivos magnéticos relacionados, no balanço patrimonial e na
demonstração de resultado do exercício que lhe foram entregues
(subitem 1.6 do RF), verificou que "o sujeito passivo (REALCORDIS)
mantém registros contábeis de mútuos concedidos e recebidos de
empresas ligadas, sem quitação; efetua pagamento de mão de obra de
ao menos uma destas empresas " e "efetua registros contábeis de
forma a transferir obrigações entre empresas do grupo" (subitem 3.1
do RF).
3.3. Prosseguindo, afirmou S.Sa. que, "examinando a movimentação
financeira efetuada em instituições bancárias pelo sujeito passivo em
2010 há créditos no total de R$ 68.687.916,42. Contudo, na sua DIPJ do
ano-calendário 2010, o sujeito passivo informou uma receita de vendas
no total de R$ 24.880.658,26", sendo que "grande parte desta
divergência tem sua origem em mútuos com pessoas ligadas, os quais
não foram comprovados" (subitem 4.1 do RF), uma vez que, segundo
apurou, O REALCORDIS, "além de receber valores a título de 'mútuo'
(...), também concede, simultaneamente, empréstimos a este mesmo título
a empresas ligadas " (subitem 4.14 do RF).
3.4. Como a IMPUGNANTE não apresentou contrato escrito de mútuo
celebrado com aquelas pessoas ligadas, nem, segundo ele, a
documentação suporte desses mútuos, foi expedida Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) para as
instituições bancárias nas quais o REALCORDIS possuía contas
correntes de acordo com a escrituração contábil, as quais, em
atendimento, forneceram arquivos magnéticos com tais dados, por meio
dos quais o autor da ação fiscal confirmou " a existência de contas
bancárias com numerações iguais às descritas nas contas contábeis", e
constatou, segundo suas próprias palavras, que "comparando-se os
registros contábeis com as movimentações bancárias, não foram
identificadas divergências " (subitem 4.3, in fine, do RF).
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

3.5. Nesse ponto, aduziu aquele servidor: a) "Para uma empresa que não
é do ramo financeiro, a contratação de mútuo visa suprir uma
necessidade de recursos, o que é contraditório com o fato de ao mesmo
tempo a empresa emprestar recursos para outras empresas ligadas. Tal
fato indica a inexistência de propósito negocial nas transações
formalizadas como mútuos, visto que o sujeito passivo dedica-se a
atividades hospitalares. Simula-se a criação de operações de mútuo que
têm como resultado final o ingresso de recursos de origem não
comprovada e o pagamento sem causa/operação não comprovada, sem a
devida tributação. Fica evidente o abuso da direito, com desvio de
finalidade em todas as operações descritas como mútuos " (subitem 4.1 5
do RF, grifos nossos); b) "Ainda que os mútuos tivessem sido
formalizados mediante contratos, inclusive com os registros contábeis
nos Livros das empresas ligadas envolvidas, e documentação suporte,
seria necessário comprovar o propósito negocial dos mesmos. Assim
sendo, (...) o sujeito passivo foi intimado a esclarecer e comprovar com
documentos idôneos quais foram os benefícios ou necessidades que
motivaram a celebração de mútuos com cada uma das empresas ligadas
(...), esclarecer e comprovar com documentos idôneos se tais mútuos
seriam celebrados com empresas não ligadas e quais seriam as
motivações para tanto, visto ser a atividade da empresa a de prestação
de serviços hospitalares, sem qualquer relação com atividade financeira;
(...)esclarecer e comprovar com documentos idôneos quais foram os
benefícios ou necessidades que motivaram a criação de diferentes etapas
para o fluxo de recursos entre as empresas ligadas, (...) esclarecer e
comprovar com documentos idôneos qual foi o motivo de ter recebido
recursos através de mútuos em algumas situações(...) e,
simultaneamente, ter emprestado recursos a este mesmo título (...)
sempre com empresas ligadas. Apesar das intimações feitas, o sujeito
passivo não comprovou a existência de motivação extra tributária nas
operações realizadas. Resta evidente a discrepância entre a causa típica
do negócio escolhido (mútuo obtenção de recursos ) e a intenção prática
pretendida em concreto (auferimento de recursos de origem não
comprovada e pagamento sem causa)" (subitem 4.1 6 do RF, grifos
nossos).
3.6. Supondo-se amparado nessas ilações, o autor do feito identificou
nos extratos das contas do REALCORDIS fornecidos pelos bancos
Bradesco, Itaú, Safra e Siscred, os depósitos efetuados "... pelas
empresas ligadas HOSPITAL DE CLÍNICAS BANGU, HOSPITAL
GERAL DE BANGU; FMG EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES
S.A. e MEDISE MEDICINA DIAGNÓSTICO E SERVIÇOS LTDA.
descritas nos registros contábeis como tendo concedido recursos ao
sujeito passivo, visto na forma de mútuo não comprovado... " e
transcreveu aqueles valores para a "PLANILHA 23 - RECURSOS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
LIGADAS
–INFORMAÇÕES
DAS
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS", considerando-os pagamentos recebidos
sem comprovação dos motivos e origens (subitem 4.22 do RF).
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

3.7. Disse ainda que "... o valor dos recebimentos a partir das
informações bancárias é menor do que os recebimentos de mútuos
registrados na contabilidade (planilhas 16 e 23, arquivo Planilhas em
anexo) em parte devido ao fato de que em alguns casos os depositantes
dos pagamentos não foram informados pelos bancos " (subitem 4.23 do
RF).
3.7.1. Paralelamente, examinando os demais ingressos naquelas contas
bancárias, Salientou que, como "tais recursos não foram depositados por
clientes do sujeito passivo, os quais são identificados ou o histórico do
lançamento bancário descreve se tratar de "crédito de produção "
(subitem 4.23 do RF) e, como a IMPUGNANTE teria deixado de
apresentar documentos e esclarecimentos para comprovar os motivos e
origem dos pagamentos recebidos, o autuante elaborou também a
"PLANILHA 24 –RECRECEBIDOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA
– INFOS DAS INST BANCARIAS", transcrevendo tais valores para
aquele documento, com exceção dos que, no seu dizer, identificou como
depósitos efetuados por clientes ou descritos como "crédito de
produção" e os constantes da PLANILHA 23.
3.5. Assim compreendendo, concluiu aquele auditor que os créditos
lançados nos extratos das contas bancárias examinadas: a) transcritos
para a PLANILHA 23 da sua lavra, ou seja, cujos históricos dos
lançamentos referiam-se a mútuos, deviam ser tratados como depósitos
recebidos de pessoas empresas ligadas sem comprovação dos motivos e
origens e, b) transcritos para a PLANILHA 24 por ele elaborada, deviam
ser tratados como depósitos de origem não comprovada.
3.6. Vale dizer, aos olhos da autoridade lançadora, quase 30% dos
valores depositados nas contas bancárias do REALCORDIS padeciam de
uma daquelas deficiências, ou das duas, autorizando, então, a presunção
de omissão de receitas capitulada no artigo 42 da Lei n° 9.430/96
transcrito no subitem 2.8 acima.
4. Os Recebimentos Relacionados na PLANILHA 23 Foram Realizados
no Contexto do Contrato de Conta-Corrente.
4.1 Isto posto, para infirmar as conclusões a que chegou a fiscalização,
impõe-se desde logo demonstrar que os recebimentos relacionados na
PLANILHA 23 anexa ao auto de infração, tidos como sem comprovação
dos correspondentes motivos e origens, foram parte dos recebimentos
efetuados ao amparo do contrato de conta corrente que a REALCORDIS
mantinha com suas interligadas Hospital de Clínicas Bangu Ltda.,
Hospital Geral de Bangu Ltda., FMG Empreendimentos Hospitalares
S.A. e Medise Medicina Diagnóstico e Serviços Ltda.(a época trata-se de
uma sociedade limitada), havendo ainda outros feitos em decorrência do
mesmo contrato, sido considerados pelo autuante como depósitos de
origem e motivos não comprovados.
4.2. Apesar, então, de os históricos dos lançamentos referirem-se a
mútuos, na verdade todos eles eram objetos de relações jurídicas
instauradas no contexto de um contrato de conta corrente entre as
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

referidas pessoas jurídicas, como, inclusive, ratificam as rubricas
contábeis dos grupos nas quais tais operações foram escrituradas, 12101
- CONTA CORRENTE COM PESSOAS LIGADAS e 22402 CRÉDITOS
COM PESSOAS LIGADAS.
4.3. Dito isto, é de se destacar que o contrato de conta corrente é um
contrato bilateral, com as seguintes características apontadas por José
Xavier Carvalho de Mendonça (in Tratado de Direito Comercial
Brasileiro, Volume IV – Tomo II, Ed . Russell, Campinas/SP, 2004, p.
347/349):]
982. Que é contrato de conta corrente. Dá-se o contrato de conta
corrente quando duas pessoas convencionam reunir em massa
homogênea alguns ou todos os seus negócios, mediante recíprocas
remessas, que, anotadas na conta, tornamse partidas ou artigos de
crédito e débito, verificando-se, por ocasião do seu encerramento, o
saldo que deve ser pago por aquele que se mostrar devedor. Definição
mais sintética não nos parece possível.
983. Caracteres que o configuram. Decorrem dessa noção os princípios
seguintes, que melhor configurarão o contrato de conta-corrente: 1o.
Esse contato supõe uma série de operações sucessivas e recíprocas entre
as partes. Duas pessoas em contínua relação de negócios ajustam que,
em vez de liquidarem imediatamente cada uma das operações, sejam
estas anotadas e registradas, durante certo período de tempo, no termo
do qual, somados os respectivos lançamentos a crédito e a débito,
verifique-se afinal pela diferença qual a credora da outra. (...)
2°. Entram na conta corrente os créditos resultantes de operações entre
os correntistas, com o intento de aí figurarem. Se o remetente lhe
assinalasse fim especial, destino ou aplicação determinada, não
poderiam ser inscritos na contacorrente, e menos concorrer para a
formação do saldo final.
(...)
3°. Enquanto subsiste a conta-corrente, ininterrupta por certo espaço de
tempo, um dos correntistas não pode considerar-se credor ou devedor do
outro. Dão-se, apenas, simples lançamentos de partidas, e somente na
liquidação final, ao encerrar-se a conta, poder-se-á conhecer a situação
definitiva dos contratantes, resultante do balanço de todos os artigos.
(...)
4o. As remessas entre os correntistas, produzindo os valores levados às
respectivas anotações na conta, unificam-se, tornam-se parte integrante
da massa homogênea de créditos e débitos; perdem a sua
individualidade, não podem formar separadamente objeto de ações
singulares, nem sobre eles ser exercido qualquer meio executivo ou
preventivo."
4.4. Como se depreende da definição acima, diferentemente do que
acontece no mútuo, no contrato de conta corrente os correntistas não
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

são credores nem devedores uns dos outros em decorrência de cada
remessa que façam e não há pré determinação das identidades do credor
e do devedor, nem do valor a ser pago por uma parte à outra.
4.5 . A distinção entre ambos é assente na doutrina e pode ser sintetizada
na lição do eminente Prof. Alberto Xavier (in " A Distinção entre
Contrato de Conta Corrente e Mútuo de Recursos Financeiros para
Efeitos de IOF", Revista Dialética de Direito Tributário n.° 208, p.
22/24):
"Mútuo e conta corrente se diferenciam pela respectiva causa-função, ou
seja, pela função econômico-social própria desses contratos e que é o
elemento de identificação de cada um. Como diz Galvão Telles, 'causa
pode definir-se a função social típica, ou seja, a função própria de cada
tipo ou categoria de negócios jurídicos. Imprime caráter ao contrato,
como contrato de certa espécie; dá-lhe fisionomia, modela a sua
estrutura. Verdadeiramente não é mais do que o conjunto de elementos
específicos, vistos em síntese ou na sua unicidade.
Ora, são profundamente distintas as causa típicas da conta corrente e do
mútuo. A causa-função do mútuo consiste em permitir a utilização
temporária da coisa fungível pelo mutuário com obrigação de restituir; a
causa-função do contrato de conta-corrente consiste na organização da
relação econômica continuativa entre duas ou mais partes que realizam
entre si uma pluralidade de operações dando origem a fluxos financeiros
recíprocos, de tal modo que só no encerramento da conta se faça a sua
liquidação financeira pela diferença.
No mútuo existe uma rigorosa predeterminação tanto da identidade do
credor e do devedor, quanto do valor a restituir. Ao invés, no contrato de
conta corrente não existe a predeterminação nem do credor, nem do
devedor, pois sendo o crédito apenas exigível por ocasião do
encerramento da conta, a posição ativa ou passiva na relação jurídica
depende das partidas de 'deve' e 'haver' que ao longo do contrato se
forme formando entre as partes.
(...)
[...]”
4.7. Por essa natureza bilateral e sinalagmática do referido contrato, ao
mesmo tempo em que recebia recursos destas empresas, o REALCORDIS
lhes transferia recursos, lançando tais operações a débito ou a crédito
das contas do grupo do ativo 12101 - CONTA CORRENTE COM
PESSOAS LIGADAS ou das contas do grupo do passivo 22402 -
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS, como narrado nos subitens 4.3 e
4.14 do RF.
4.8 . Mútuo ou conta corrente, o certo é que, ao considerar os referidos
pagamentos efetuados sem causa ao argumento de não lhe ter sido
exibido contrato escrito regulando suas condições, o autor do
procedimento revelou seu total desconhecimento do Direito.
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

4.8.1. Afinal, salvo disposição expressa de lei (inexistente no caso), para
produzir efeitos no mundo jurídico um contrato não necessita de
formalidades além das que permitam provar sua existência pelos meios
admitidos em Direito, inclusive os livros da escrituração contábil dos
contratantes, como estabelece o artigo 122 do Código Civil.
4.8.2. Em outras palavras, mesmo que não houvesse contrato escrito
firmado entre as pessoas jurídicas em comento, a fiscalização recebeu os
Diários e os Balancetes mensais referentes ao ano-calendário de 2010,
em resposta ao MPF 08.1.90.00-2013-03337-8 - Termo de Procedimento
Fiscal n.° 01, documentos suficientes para comprovar a origem e motivo
dos depósitos bancários, ainda mais quando: a) nos exatos termos do RF
que instrui o auto de infração ora atacado, "o sujeito passivo
(REALCORDIS) mantém registros contábeis de mútuos concedidos e
recebidos de empresas ligadas "..."efetua pagamento de mão de obra de
ao menos uma destas empresas", existem "registros contábeis de forma a
transferir obrigações entre empresas do grupo" (subitem 3.1 do RF),
como é típico dos contratos de conta corrente e "comparando-se os
registros contábeis com as movimentações bancárias, não foram
identificadas divergências "(subitem 4.3, in fine, do RF); b) recorrendo
aos Livros Razão das signatárias do contrato em tela, verifica-se a
perfeita correspondência entre os valores neles lançados (docs. 05 e 06)
e os contabilizados pela REALCORDIS; c) essa bilateralidade do
contrato e a citada correspondência propiciaram à autoridade
lançadora lavrar absurdamente outro auto de infração, que instaurou o
processo n° 10872.720093/2014-91, relativo ao Imposto de Renda
Retido na Fonte, no qual os valores transferidos pelo REALCORDIS em
consequência do mesmo contrato foram agora tratados como
pagamentos cuja causa da operação não foi comprovada, (artigo 674
do RIR/99), ou seja, naquele processo tributam-se praticamente todos
os valores pagos pelo EALCORDIS com recursos depositados em
contas bancárias, e, no presente processo tributam-se os valores
depositados nessas mesmas contas, o que bem denota a insensatez de
ambos.
4.8.3 Diga-se ainda que o próprio autuante vislumbrou encontrar-se
diante de um contrato de conta-corrente, contudo, tentou descaracterizá-
lo com alegações absurdas e sem qualquer base nos princípios que
regem a contabilidade, quais sejam: "Grande parte dos recursos
ingressados nas contas bancos (...) têm sua origem em contas do passivo.
Mais precisamente do passivo exigível a longo praz o (PELP. (...) A
classificação no PELP ratifica o fato de não se tratarem de contas
correntes entre pessoas jurídicas, visto que sua liquidação deve
extrapolar o ano-calendário, como no caso de mútuos" (vide subitem 4.8
do RF).
4.8.4. Melhor sorte não merece a afirmativa da fiscalização (vide
subitem 4.14 do RF) de que o fato de o REALCORDIS transferir recursos
para o Hospital de Clínicas Bangu Ltda., mesmo após a paralisação de
suas atividades em outubro de 2010, seria mais um fato a denotar a
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

inexistência do contrato, pois, não obstante tenha paralisado suas
atividades operacionais, a citada sociedade ainda possuía obrigações de
naturezas diversas a serem cumpridas (tributos, folha de salários,
parcelamentos etc).
4.8.5. De igual modo, não procede a alegação encontrada no subitem
4.7, de que "... Examinando a movimentação financeira da conta
bancária 41.552- 5 do BANCO SAFRA, constata-se que o recebimento
de R$ 300.000,00 em 26/08/2010, descrito nos registros contábeis da
conta 111020004 – BANCO SAFRA C/C 41.552-5 como pagamento de
mútuo feito pela empresa ligada HOSPITAL DE CLÍNICAS BANGU
(planilha 16, arquivo Planilhas em anexo), foi na verdade pago com
recursos de origem do próprio sujeito passivo (origem dos recursos foi
conta 23.639, agência 4501, do banco SISCREDI, através de uma
transferência interbancária; planilha 17...)", pois como V.Sas. podem
depreender dos extratos bancários dos Bancos Safra S.A. e SICREDI
anexados ao autos (arquivo não paginável - extratos), não existe
qualquer transferência bancária no valor de R$ 300.000,00 no dia
26.08.2010, da conta da REALCORDI S para a FMG, cabendo destacar
que a conta 23.639 da agência 4501 do SICREDI sequer é de
titularidade da REALCORDIS, pois pertence à própria FMG.
4.8.6 . No subitem 4.12 do RF, autuante relata ter encontrado
divergências entre "as origens dos créditos nas contas bancárias
informadas pelas instituições financeiras" ... "com os registros contábeis
do passivo", como "no caso da empresa ligada JM & AM", em que se
constata "que os recursos (R$ 2.542.000,00) ingressados em conta
bancária têm como origem a empresa ligada, também de propriedade
dos mesmos sócios (...), FMG EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES
S.A. (...)" [O montante de R$ 2.542.000,00 é a soma dos valores de R$
441.000, R$ 293.000,00, R$ 212.000,00, R$ 253.000,00, R$ 165.000,00,
R$ 424.000,00 e R$ 205.000,00.], mas "os registros contábeis destes
recursos têm como contra partida a conta do passivo 224020008 - JM &
AM", o que teria sido feito para dissimular "a origem dos recursos que
vêm da empresa ligada FMG, e os transfere para a empresa ligada JM
& AM" .
4.8.6.1. Na espécie, a IMPUGNANTE esclarece que, conforme exposto
no subitem 3.1.4 supra, a partir de dezembro de 2010 o REALCORDIS
passou a utilizar o MICROSIGA (anteriormente utilizava o MAPPER)
como sistema de processamento eletrônico de dados contábil, gerencial e
financeiro, possuindo, assim, um arquivo com dados processados até
novembro de 2010 pelo sistema MAPPER e outro com dados
processados pelo sistema MICROSIGA, gerado por meio da
transposição dos saldos encontrados em 30.11.2010 nas contas
processadas pelo MAPPER acrescidos das movimentações ocorridas no
mês de dezembro de 2010.
4.8.6.2. Como a fiscalização desejasse ter em mãos um único arquivo, a
IMPUGNANTE precisou realizar uma apuração especial para gerar um
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

terceiro, composto pelos dados do MAPPER, ao qual foram adicionados
os lançamentos de dezembro efetuados no MICROSIGA.
4.8.6.2 . Ao transferir, porém, os valores lançados em dezembro de 2010
para a base de dados oriundas do MAPPER, com o único propósito de
melhor atender à fiscalização, algumas poucas transposições foram
feitas em contas erradas, como neste caso, em que importância original
foi corretamente lançada na conta de passivo 2.2.01.07.001024 do
sistema
MICROSIGA,
referente
à
conta
224020007
("FMG
Empreendimentos Hosp.") do sistema MAPPER, mas, na citada
transposição, por engano, foi registrada na conta de passivo 224020008
("JM & AM" ) deste sistema.
4.8.6.3 . Essa situação, todavia, é encontrada exclusivamente no arquivo
gerado em apuração especial para entrega ao autuante, não se
verificando na contabilidade da REALCORDIS, como fazem prova as
folhas do livro Razão daquelas contas, em anexo (doc. 07).
4.9 . Todos os depósitos bancários recebidos pelo REALCORDIS
relacionados na PLANILHA 23, então, dizem respeito a operações
realizadas no âmbito do contrato de conta-corrente firmado por aquela
empresa com as depositantes dos referidos valores, estando, portanto,
comprovada a origem e motivo de todos eles.
4.9.1. Ademais, ainda que não houvesse contrato escrito regulando essas
relações jurídicas, a origem e o motivo delas todas estariam provados,
na forma do artigo 122 do Código Civil, razão pela qual impende deferir
esta impugnação para cancelar a exigência fiscal.
5. A Comprovação dos Valores Apontados na Planilha 24 com o
"Depósitos de Origem Não Identificada".
5.1. Por outro lado, para ter a noção exata do que ocorreu com relação
ao item denominado "Depósitos de origem não identificada" constante
da PLANILHA 24 de autoria do autuante, basta que V.Sas. se reportem
aos extratos bancários anexados aos autos pela própria fiscalização, e
ali verificarão, como advertido anteriormente, que, com exceção dos
valores apontados na PLANILHA 23 acima referida e dos que, no seu
dizer, identificou como feito por clientes e dos que têm por histórico a
expressão "crédito de produção", todos os demais depósitos foram
reputadas como de origem não identificada.
5.2. Em verdade, a afirmação encontrada no RF de que os valores
trasladados para a PLANILHA 24 referem-se a depósitos de origem não
identificada não sobrevive sequer a uma análise superficial da
escrituração contábil da IMPUGNANTE, feita com emprego, apenas,
dos arquivos magnéticos apresentados à fiscalização.
5.3. Nesse diapasão, a IMPUGNANTE, agindo como se faz em qualquer
auditoria e igualmente deveria ter feito a autoridade lançadora, valendo-
se dos arquivos magnéticos da sua contabilidade entregues à
fiscalização, identificou as contrapartidas de TODOS esses depósitos,
cujos históricos dos lançamentos indicam claramente as origens,
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

conforme planilha em anexo (doc. 08), confeccionada com esses dados e
assinada pelo profissional responsável pela contabilidade da IMPUGNANTE.
5.4. Como podem V.Sas. constatar nesse documento, grande parte dos
depósitos tidos como sem origem foi realizada por operadoras de planos
de saúde cujos beneficiários foram atendidos pelo REALCORDIS (todos
devidamente identificados na escrituração contábil entregue ao ilmo.
AFRB), evidenciando o despautério da autuação calcada em trabalho de
investigação superficial, na esteira da jurisprudência administrativa
uniforme, da qual é exemplo o seguinte julgado:
"COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
TRAZIDA NA FASE DA AUTUAÇÃO - AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO
DOS
DEPOSITANTES
PELA
FISCALIZAÇÃO
-
NÃO
APERFEIÇOAMENTO DA PRESUNÇÃO DO ART. 42 DA LEI N°
9.430/96 - Comprovada a origem dos depósitos bancários, caberá a
fiscalização aprofundar a investigação para submetê-los, se for o caso,
às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos, na forma do art. 42, § 2°, da Lei
n° 9.430/96. Não se pode, simplesmente, ancorar-se na presunção do art.
42 da Lei n° 9.430/96, obrigando o contribuinte a fazer a prova
detalhadamente, quando este assevera a impossibilidade do mister.
Conhecendo a origem dos depósitos, quedando-se inerte a fiscalização,
inviável a manutenção da presunção de rendimentos com fulcro no art.
42 da Lei n° 9.430/96. " (Acórdão n° 106-17.164)
5.6. Deduz-se, então, de maneira nítida, que o auto de infração necessita
ser cancelado na espécie, por ter seu autor se negado a realizar
auditoria aprofundada, como era seu dever funcional, até porque, os
dados em seu poder o autorizavam, limitando-se a examinar
perfunctoriamente essas informações e a adotar o caminho fácil, mas
ilegítimo, de efetuar lançamentos indiscriminadamente.
5.7. Caso, porém, V.Sas, entendam que, para formar convicção sobre a
matéria, é necessário analisar a documentação de suporte de mais
registros contábeis, a IMPUGNANTE, com fulcro no artigo 16, inciso
IV, do Decreto n.° 70.235/72, postula a realização de diligência em seu
estabelecimento para que, à luz desses documentos, seja certificado que,
como alegado pela IMPUGNANTE, a origem e motivo desses depósitos
bancários
Em sessão de 29 de agosto de 2016, a 1a Turma da Delegacia de Julgamento de
Ribeirão Preto, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos seguintes
termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA –
IRPJ
Ano-calendário: 2010
IMPUGNAÇÃO.
PRAZO
INTEMPESTIVO.
PRECLUSÃO
TEMPORAL. ART. 15 DO DECRETO 70.235/72.
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

A impugnação, para ser conhecida, deve ser apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, I DO CTN.
INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigados as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Comprovada a conexão e o interesse comum entre as pessoas envolvidas,
imputa-se a respectiva solidariedade tributária, com fulcro no art. 124, I
do CTN.
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. Lei 9.430/96, art. 42. PRESUNÇÃO
LEGAL.
Submetem-se à tributação os valores creditados em contas correntes do
fiscalizado, dos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.
IRPJ.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
CONTRATO
DE
CONTA
CORRENTE.
O contrato de conta corrente, apenas, não é documento apto a provar a
origem dos valores creditados em conta mantido junto à instituição
financeira. É necessário apresentar outros documentos que justifiquem o
motivo da movimentação dos recursos, demonstrando não se tratar de
receitas.
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
O mero registro contábil não prova a origem dos recursos, é apenas o
registro do fato ocorrido. O que prova são documentos, hábeis e idôneos,
coincidentes em datas e valores, com o que foi lançado. ]PEDIDO DE
DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO.
Cabe esclarecer que, de acordo com o que prescreve o art. 18 do Decreto
no 70.235 de 1972 (redação dada pelo art.1o da Lei no 8.748/1993), a
autoridade julgadora deve examinar o pedido de realização de diligências
feito pelo sujeito passivo, determinando a realização daquelas que forem
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A interessada e as responsáveis interpuseram Recursos Voluntários, no qual
repisaram os fundamentos aduzidos em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

Admissibilidade

O recurso voluntário apresentado por Rede D ́OR e pela responsável solidária
MEDISE MEDICINA DIAGNÓSTICO E SERVIÇOS S.A foram apresentadas com observância
dos requisitos de admissibilidade, razão pela qual delas conheço e analiso conjuntamente.
Como se observa do acórdão recorrido, a Impugnação apresentada por JM & AM
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA foi reputada intempestiva, portanto, não se
iniciando em relação a ela o contencioso administrativo, de sorte que desde logo não conheço de
seu Recurso Voluntário.

Mérito
A Contribuinte autuada em seu Recurso Voluntário delimita a lide aos seguintes
pontos controversos:
a) autuação fundada na aplicação incorreta do instituto da solidariedade
paritária passiva previsto no art. 124, inciso I, do Código Tributário
Nacional (CTN), atribuindo obrigação tributária a pessoas jurídicas que
não têm qualquer tipo de interesse nos pretensos fatos geradores
compreendidos pelos lançamentos; e
b) os depósitos bancários sobre os quais remanesce o litígio, apontados
pela fiscalização como receitas presumidamente omitidas, originam-se
comprovadamente do patrimônio formados com recursos auferidos de
maneira legítima pelas pessoas jurídicas depositantes e foram efetuados
ao amparo de contrato de conta corrente celebrado entre elas e a
depositária (REALCORDIS).
Sobre o primeiro ponto, cumpre desde logo registrar que em decorrência do
disposto na Súmula CARF n. 172, a contribuinte não detém legitimidade para tratar de questões
atinentes à responsabilidade tributária. Veja-se:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-002.986, 1201-001.775, 1301-002.279,
1401-001.817, 1103-000.982 1402-001.528, 1301-002.577, 9101-
005.303, 9101-005.394, 1402-004.522, 1301-004.387, 3302-007.769,
1302-003.823, 1402-003.822, 1103-001.159, 1201-004.636, 1302-
001.707, 2201-002.758 e 2202-007.690.
Assim, tal matéria somente será analisada em relação à MEDISE em momento
oportuno.
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

Quanto ao mérito, como estampado no TVF, para concluir sobre o cometimento
da infração imputada ao REALCORDIS, alegou o autor do procedimento fiscal que, analisando
os registros contábeis daquela empresa, consubstanciados nos Livros Diário, nos balancetes e
nos arquivos magnéticos relacionados, no balanço patrimonial e na demonstração de resultado do
exercício que lhe foram entregues (subitem 1.6 do RF), verificou que “o sujeito passivo
(REALCORDIS) mantém registros contábeis de mútuos concedidos e recebidos de empresas
ligadas, sem quitação; efetua pagamento de mão de obra de ao menos uma destas empresas” e
“efetua registros contábeis de forma a transferir obrigações entre empresas do grupo” (subitem
3.1 do RF).
A Recorrente sustenta que os depósitos bancários sobre os quais pairam dúvidas e
reputados como de origem não comprovada para fins do art. 42 da Lei n. 9.430/96, na verdade
decorreriam de contrato de mútuo entre empresas interligadas.
Para fins de julgamento, deixo desde logo registrado que a legislação federal
brasileira não requer a existência de propósito negocial, figura estranha ao ordenamento jurídico
pátrio, de sorte que minha interpretação dos fatos fará tábula rasa dos excertos do RF que
exigiram propósito negocial para a formalização de contrato de mútuo entre partes relacionadas.
Até porque, como se sabe, é da prática de grupos empresariais a formalização de
empréstimos ou contratos de conta corrente, buscando dar maior dinamismo ao fluxo de caixa
das empresas, não havendo nada de ilícito em relação a isto.
Ademais, note-se que não há no ordenamento jurídico a exigência de que
contratos de mútuo sejam formalizados por escrito:
Código Civil
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é
obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo
gênero, qualidade e quantidade.
Art. 587. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao
mutuário, por cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição.
Art. 588. O mútuo feito a pessoa menor, sem prévia autorização daquele
sob cuja guarda estiver, não pode ser reavido nem do mutuário, nem de
seus fiadores.
Art. 589. Cessa a disposição do artigo antecedente:
I - se a pessoa, de cuja autorização necessitava o mutuário para contrair o
empréstimo, o ratificar posteriormente;
II - se o menor, estando ausente essa pessoa, se viu obrigado a contrair o
empréstimo para os seus alimentos habituais;
III - se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho. Mas, em tal caso, a
execução do credor não lhes poderá ultrapassar as forças;
IV - se o empréstimo reverteu em benefício do menor;
V - se o menor obteve o empréstimo maliciosamente.
Art. 590. O mutuante pode exigir garantia da restituição, se antes do
vencimento o mutuário sofrer notória mudança em sua situação
econômica.
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se
devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa
a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.
Art. 592. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo
será:
I - até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim
para o consumo, como para semeadura;
II - de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro;
III - do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer
outra coisa fungível.

Ademais, aplicando-se o disposto no art. 107 do Código Civil, que determina a
liberdade de formas, não há como se concluir pura e simplesmente pela simulação ou
inocorrência do contrato de mútuo pela não apresentação de contrato escrito:
Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma
especial, senão quando a lei expressamente a exigir.
Claro que, na ausência de contrato escrito, caberá ao contribuinte por meio de
todas as provas possíveis em direito demonstrar a natureza jurídica dos recebimentos.
Adotadas tais premissas, verifica-se que no caso concreto, a parte apresentou
Contrato de mútuo e aditivo, que foram desconsiderados pela DRJ pelos seguintes motivos:
"(...)
Foi apresentado um contrato de conta corrente entre várias empresas constante das
fls. 1248/1249, o qual afirma ser um grupo econômico. Há também o Termo Aditivo
do respectivo contrato (fls. 1250/1251). Entretanto, não é documento hábil para
demonstrar a origem dos recursos. A simples manifestação afirmando que há a
livre transferência de recursos entre as empresas não é apta a demonstrar quando
a receita objeto da presente autuação com base na presunção normativa foi
oferecida à tributação (sic). Ou seja, creditaram-se em conta corrente valores que,
segundo a autuada, se referem ao referido contrato de conta corrente. Pergunta-se
então: quais documentos comprovam a origem desses recursos? E mais: o que
originou a movimentação desses valores? Haveria que demonstrar se são oriundos
de prestação de serviços ou Empréstimos (sic), e ainda quando e como foram
oferecidos à respectiva tributação (sic). Há a respectiva presunção legal de omissão
de receitas, com base nos créditos em conta bancária, justamente para obstaculizar a
evasão fiscal. Se tal presunção não existisse, ficaria fácil burlar o sistema furtando-se da
tributação; bastaria realizar diversos contratos de contas correntes com parceiros,
movimentando recursos sem a necessidade de se comprovar a origem, como e quando
tais valores foram tributados.
E é exatamente o que está ocorrendo no caso em questão. Houve créditos em conta
corrente, a autoridade intimou para comprovação da origem, ou então para prestar
esclarecimentos, portanto não houve manifestação dos envolvidos. Não responder às
intimações da autoridade fere a boa-fé objetiva. Não apresentar documentos que
embasem a escrituração, para demonstrar a origem dos recursos, não desqualifica a
autuação com base em presunção legal. É necessário juntar outros documentos que
justifiquem o motivo da movimentação dos recursos, demonstrando não se tratar de
receitas. Caso esses recursos sejam receitas, deve-se então provar quando foram
oferecidos à tributação. Isso não foi feito pelas interessadas."
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

Com o devido acatamento, dentro das premissas adotadas nesse voto, não é
possível concordar com as conclusões alcançadas pela fiscalização e pela DRJ.
Explico, a Recorrente claramente desde a fiscalização tem sustentado que a
PLANILHA 23 anexa à autuação foi elaborada pelo autor do feito a partir da identificação, nos
extratos bancários das contas do REALCORDIS fornecidos pelos bancos Bradesco, Itaú, Safra e
Siscred, dos depósitos efetuados "pelas empresas ligadas HOSPITAL DE CLÍNICAS BANGU,
HOSPITAL GERAL DE BANGU; FMG EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES S.A e
MEDISE MEDICINA DIAGNÓSTICO E SERVIÇOS LTDA descritas nos registros contábeis
como tendo como tendo concedido recursos ao sujeito passivo, visto na forma de mútuo não
comprovado...", todos contabilizados, cujos históricos dos lançamentos contábeis referiam-se a
mútuos, não obstante, na verdade, todos eles fossem objetos de relações jurídicas instauradas no
contexto de um contrato de conta corrente entre as referidas pessoas jurídicas, como, inclusive,
ratificam os nomes das rubricas contábeis dos grupos nas quais tais operações foram
escrituradas, 12101 – CONTA CORRENTE COM PESSOAS LIGADAS e 22402 CRÉDITOS
COM PESSOAS LIGADAS.
Portanto, tratar-se-ia a natureza jurídica dos depósitos como decorrentes de
contrato de conta corrente. Não concordasse com isso, deveria a fiscalização buscar desqualificar
os empréstimos como se simulados eles fossem, baseando-se em amplo acervo probatório, não
servindo mais a presunção de que trata o art. 42 da Lei n. 9430/96 como fundamento legal.
Poderia, inclusive, ter circularizado entre as empresas envolvidas a fim de
confirmar se elas teriam capacidade financeira (origem) para realizar tais empréstimos, não se
limitando a requerer “propósito negocial”.
Da mesma forma, se surgissem dúvidas acerca da origem desses valores, deveria a
fiscalização ter se estendido para as empresas mutuantes (follow the Money approach), não
havendo como a mutuária esclarecer a origem dos valores desde sua origem. Indicando-se tratar
de mútuo, inclusive com amparo em contrato escrito, a única forma de reputar tais valores como
rendimentos omissos seria por meio da desconsideração da justificativa, o que, reitero, já não
caberia dentro do art. 42 amplamente citado.
Assim, entendo que para os valores para os quais a Recorrente demonstrou
amparo no(s) contrato(s) de conta corrente apresentado(s), deve ser afastada a presunção de
omissão de receitas.
Por fim, quanto à imputação de responsabilidade com fulcro no art. 124, I, do
CTN, verifica-se do Termo de Imputação de Responsabilidade solidária, que a autoridade fiscal
entendeu que:
No presente procedimento fiscal constata-se que houve simulação dos registros
contábeis com o objetivo de dissimular e omitir de suas declarações obrigatórias as
receitas auferidas através da recepção de recursos de origem não comprovada e efetuar
pagamentos sem causa ou a beneficiários não identificados. Tais simulações foram
aproveitadas pelo sujeito passivo e pelas empresas ligadas que efetuaram pagamentos e
também receberam recursos. Trata-se de grupo econômico que reúne as pessoas com
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal (Inciso
I do art. 124 do CTN).
A pessoa jurídica MEDISE MEDICINA DIAGNÓSTICO E SERVIÇOS S.A (CNPJ:
29.259.736/0001- 60) faz parte de um grupo econômico de fato, juntamente com a
empresa HOSPITAL REALCORDIS S/A (CNPJ: 05.524.375/0001-74) e a empresa
incorporadora e controladora de todo o grupo REDE D'OR SÃO LUIZ S/A (CNPJ:
06.047.087/0001-39), entre outras. Estas pessoas jurídicas têm interesses comuns no
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

fato gerador, na medida em que o resultado de uma interessa às demais, notadamente
em se tratando de grupo econômico de fato, no qual foram identificadas irregularidades
administrativas e fiscais, e, justamente em face de tais irregularidades (dissimulação,
simulação e omissão), pode-se considerar até mesmo que esteja estabelecida a confusão
patrimonial entre os integrantes desses grupos, além do fato de que, a prática de
ilegalidades, determina, por si só, a solidariedade dos contribuintes envolvidos. Os fatos
demonstrados consubstanciam situações em que não há bilateralidade, evidenciam que
as pessoas jurídicas elencadas possuem os mesmos interesses. O grupo econômico
como um todo ocupa a mesma posição na relação tributária e os fatos geradores são
praticados por duas ou mais empresas do grupo em conjunto (pagamentos e
recebimentos entre as mesmas). Tais fatos são suficientes para caracterizar a
responsabilidade tributária descrita no art. 124, inciso I, da Lei no 5.172, de 1966
Conforme apontado anteriormente, entendi que a Fiscalização não afastou
devidamente a alegação de que haveria um contrato de mútuo entre as partes, não bastando a
afirmação de que não teria a contribuinte apresentado contrato por escrito.
Assim, afastada a premissa, afasta-se a conclusão alcançada pela fiscalização.
Ainda que assim não fosse, o art. 124, I do CTN requer para sua aplicação a existência de um
interesse jurídico comum. Inclusive, nessa linha a conclusão de Caio Takano em artigo
acadêmico sobre o assunto:
O art. 124 do CTN desdobra-se em duas hipóteses, tendo em vista que o art. 121, ao
tratar de sujeição passiva, contempla uma distinção entre contribuintes (inc. I) e
responsáveis (inc. II): a regra para a solidariedade entre contribuintes é aquela do inc. I
do art. 124, alcançando todos aqueles que possuem “interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal”, em decorrência da prática conjunta do
fato jurídico tributário; a regra aplicável a responsáveis tributários é aquela do inc. II do
art. 124, pela qual se lhes impõe a solidariedade, seja com contribuintes ou com outros
responsáveis tributários, nos termos que a lei dispuser e, evidentemente, desde que
compatível com os parâmetros definidos pelo Código Tributário Nacional.
Vê-se, daí, que o “interesse comum” somente exsurgirá entre pessoas que estiverem
no mesmo polo que constitui o fato jurídico tributário, i.e., quando “mais de uma
pessoa concorre na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal”.
Tem-se, assim, que a hipótese legal do art. 124, inc. I, do CTN pressupõe que todos os
sujeitos passivos da obrigação tributária tenham concorrido para a realização do
fato jurídico tributário. Dito de outro modo: exige-se o concurso de contribuintes na
realização daquele fato.
Se da expressão “interesse comum” seria possível extrair diferentes significados, não é
irrelevante a constatação de que o Superior Tribunal de Justiça, intérprete autêntico
do enunciado prescritivo do art. 124, inc. I, do CTN, tem reiteradamente se
posicionado no sentido de construir a norma de solidariedade tributária de forma
mais restritiva, adotando o conceito estritamente jurídico de interesse comum, que
alcança apenas as pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte em
relação à situação jurídica ensejadora da exação. Ainda que seja reconhecido existir
diversas possibilidades interpretativas a partir do enunciado prescritivo, há, neste caso,
um ato de decisão do intérprete autêntico do direito posto, no qual se escolheu apenas
uma dessas possibilidades: o conceito jurídico.
O Parecer Normativo COSIT/RFB n. 04/2018 tem o mérito de buscar uma
uniformização no uso da solidariedade nas obrigações tributárias, ao mesmo tempo que
abre um diálogo com a comunidade jurídica sobre o tema, expondo sua visão
institucional acerca de seus desafios e respectivos limites normativos. No entanto, o
conceito de “interesse comum” proposto nesse ato normativo, sobre ser radicalmente
distinto daquele adotado pelo STJ, não atinge o seu objetivo de promover maior
segurança jurídica, tampouco se mostrou adequado para uniformizar a aplicação do art.
124, inc. I, do CTN, justamente por se valer de conceitos indeterminados sobre os quais
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

não há qualquer consenso sobre seus significados, seja no âmbito doutrinário ou
jurisprudencial.
Por fim, estamos convencidos de que, para além de seu significado estritamente
jurídico, apenas há espaço para mais uma acepção de “interesse comum” em nosso
ordenamento jurídico: aquele interesse, compartilhado por todos os contribuintes, em
ver o bom funcionamento do sistema tributário, permitindo que todos financiem as
atividades estatais e com ela colaborem, na medida de sua capacidade contributiva e
retirando-lhes o mínimo possível de recursos. De que a legislação tributária seja
exaltada e respeitada por todos, sem exceção. Interesse de que o Estado se valha de
todos os meios que lhe são disponíveis para garantir a cobrança do crédito tributário e,
consequentemente, uma repartição isonômica da carga tributária de acordo com a
capacidade contributiva. Nada além deles, em sua exata dimensão. Em síntese, o
“interesse comum” no respeito do sistema tributário brasileiro. É exatamente o oposto
do caminho que tem sido trilhado no que tange à solidariedade tributária em razão do
interesse comum pelas Administrações Públicas, pelas assembleias legislativas dos
entes tributantes e, mais recentemente, pelo Parecer Normativo COSIT/RFB n. 04/2018.
Neste aspecto, a mera afirmação de existência de grupo econômico não é
suficiente para que se conclua pela existência de interesse comum no sentido estrito jurídico.
Com efeito, ao analisar a questão da perspectiva dos grupos econômicos no artigo “A formação
da base de cálculo para efeitos da incidência de imposto sobre a renda das pessoas jurídicas nos
casos de confusão patrimonial em âmbito de grupos econômicos irregulares”, publicado na
Revista de Direito Tributário Contemporâneo n. 30, Manzuti e Przepiorka consignam:
É nesse contexto que o interesse comum na prática que constitui o fato gerador se
apresenta. A solidariedade prevista no artigo 124, I do CTN, exige como condição de
sua materialidade, que os responsáveis pratiquem de forma concomitante os atos e fatos
descritos no conteúdo material da hipótese de incidência, fazendo nascer o vínculo
obrigacional entre os sujeitos passivos e o ativo da relação jurídico-tributária.
A confusão patrimonial atrai a norma de responsabilidade solidária que, ao incidir sobre
tal fato, desloca o responsável para o polo passivo da obrigação. O professor Paulo de
Barros Carvalho ao discorrer sobre assunto, afirmou o seguinte:
A referência a “interesse comum”, posta no art. 124, I, acima transcrito, não implica
atribuição de responsabilidade solidária a empresas componentes do mesmo grupo
econômico. O citado dispositivo deve ser compreendido como alusão à prática, por mais
de um sujeito, do fato que dá ensejo à obrigação. (CARVALHO, 2016, p. 44).
A afirmação do ilustre professor corrobora com a premissa segundo a qual o interesse
comum surge apenas quando as pessoas envolvidas estejam alinhadas, de alguma forma,
na consecução dos atos que configurem o nascimento da obrigação tributária, ou seja,
do fato jurídico tributário. A jurisprudência do STJ tem trilhado esse mesmo caminho.
De acordo com o entendimento da Corte, esposado na decisão monocrática do Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho nos autos do REsp n. 1.468.925/PE, existe
responsabilidade tributária solidária entre empresas de um mesmo grupo econômico
apenas quando realizem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, não
bastando o mero interesse econômico na consecução de referida situação
No caso concreto, a Fiscalização entendeu que haveria simulação dos registros
contábeis, pois não reconheceu a existência de contrato de mútuo, simplesmente pela
inexistência de contrato escrito, o que não se coaduna com a legislação de regência da matéria.
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

Aqui, entendo que se há interesse, ele se restringe ao econômico, o que não é
suficiente para atração da regra prescrita no art. 124, I do CTN.
Por todo o exposto, entendo deva ser afastada a imputação de responsabilidade.

Conclusões

Ante todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário da contribuinte, para dar-lhe
integral provimento, cancelando as autuações, restando prejudicado o Recurso Voluntário
apresentado pela responsável tributária MEDISE MEDICINA DIAGNÓSTICO E SERVIÇOS
S.A.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO

Voto Vencedor
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, redator designado.

Insta consignar minha divergência em relação ao voto do preclaro relator, tão
somente quanto à exoneração do crédito tributário lançado.
Na espécie, a autoridade fiscal entendeu pela inaptidão de contratos de mútuo,
entre empresas de mesmo grupo econômico, para o afastamento da presunção de depósito
bancário de origem não comprovada, aposta no artigo 42 da Lei no 9.430/96. Verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (grifei)
Oportuno consignar que, nessa forma de apuração, o que se tributa não são os
depósitos bancários como tais considerados, mas sim a omissão de receitas ou rendimentos que
eles representam. Os depósitos são, em verdade, a exteriorização pelo qual se manifesta a
omissão de receitas objeto da tributação, porque não satisfatoriamente comprovada a
origem financeira dos recursos utilizados.
Conforme se depreende do texto legal, trata-se de presunção legal juris tantum,
que autoriza a caracterização de omissão de receita. É a própria lei que determina que os
depósitos bancários, de origem não comprovada, caracterizam omissão de receita ou de
rendimentos, e não meros indícios de omissão. A presunção em favor do Fisco transfere ao
contribuinte o ônus da prova.
Explica-se:
Via de regra, a autoridade deve estar munida de provas para alegar a ocorrência de
fato gerador. Contudo, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador – as
chamadas presunções legais – a produção de tais provas é dispensada para a acusação.
Presunções legais são as estabelecidas por lei, que determina o princípio em
virtude do qual se tem como provado o fato, pela dedução tirada de outro fato, ou de um direito,
por outro direito. As presunções legais dividem-se em absolutas ou presunções juris et jure e em
relativas, condicionais ou presunções juris tantum.
As presunções absolutas são as que, por expressa determinação da lei, não
admitem prova em contrário nem impugnação; os fatos ou atos que por elas se deduzem, são
tidos como provados, conseqüentemente como verdadeiros, ainda que se tente demonstrar o
contrário. As presunções relativas também são estabelecidas em lei, mas não como verdade
indestrutível, de modo que cabe prova em contrário, ou seja, valem enquanto prova em contrário
não vem desfazê-las ou mostrar sua falsidade.
Tal como as absolutas, as presunções relativas não se confundem com os indícios,
porquanto estes podem, em certas circunstâncias, merecer fé, desde que acompanhados de
elementos subsidiários que os tornem de valor indiscutível, enquanto aquelas são geradas do
preceito ou da regra legalmente estabelecida. No caso em análise, verifica-se não se tratar de
simples indício de omissão de receitas, porquanto havendo uma presunção legal relativa, fica
invertido o ônus da prova, cabendo à contribuinte a produção da prova de que não teria
ocorrido a omissão de receitas.
No caso dos autos, em proveito do sujeito passivo, o que se tem são meros pactos
de mútuo entre sociedades do mesmo grupo econômico, em razão dos quais a defesa quer fazer
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-006.310 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720092/2014-46

crer que todos os fluxos financeiros em proveito do recorrente e questionados na ação fiscal
teriam origem em tais negócios jurídicos.
Sem a razão a recorrente.
O § 3o do artigo 42, acima reproduzido, impõe a análise individual de cada
depósito bancário objeto da presunção legal em comento.
De tal modo, tanto não é bastante que a autoridade autuante se arvore em efetuar o
lançamento tendo como ponto de partida valores totais, como não é suficiente que o contribuinte
se defenda por intermédio de provas genéricas ou globais.
No caso presente, o que exala dos autos é que, a fiscalização logrou individualizar
os depósitos bancários questionados, que, por tal sorte, foram relacionados e apresentados em
intimação que continha pedido de esclarecimentos. De outro lado, a recorrente contentou-se em
apresentar – e apenas em sede processual – contratos de mútuo que pretende sejam um “guarda
chuva” apto a pretensamente justificar cada um dos créditos em seu favor.
Diante de tal quadro, a toda evidência, se nota que, enquanto a Fazenda atuou em
conformidade com as exigências legais para a incidência da presunção guerreada, o contribuinte
não se desincumbiu do ônus da prova contra si invertido.
Ante o exposto, voto pela manutenção do lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 1599
DF CARF MF
Original